Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0709776-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS DILAE DA LUZ CIRQUEIRA, RAIMUNDO DA LUZ CIRQUEIRA, ADAILTON DA LUZ CIRQUEIRA RÉU: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ D E S P A C H O Aos autores sobre a contestação. Após, tornem conclusos. Carmelita Brasil Relatora